Tribunal: STF
Processo: Rcl 87342
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Caio Marcelo Mantovani Gobatti em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação em face do óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.
Nas razões recursais sustenta-se, em suma, a existência de omissão, contradição e erro material quanto a premissa fática adotada pela decisão embargada.
Segundo o embargante, a decisão é contraditória ao afirmar, de um lado, que não houve certificação do trânsito em julgado pela autoridade reclamada, mas, de outro, concluir que teria ocorrido trânsito pelo decurso do prazo. Argumenta, ainda, que houve erro de premissa fática, pois a inexistência da certidão de trânsito inviabiliza a conclusão adotada pelo relator e afasta o óbice de inadmissibilidade da Reclamação.
Aponta omissões na decisão quanto à análise das consequências jurídicas da falta de trânsito certificado, da inaplicabilidade da Súmula 734 diante desse cenário e da própria natureza jurídica da Reclamação Constitucional, que não se submete a prazos recursais típicos. Sustenta ainda omissão quanto ao mérito da Reclamação, que envolve violação ao Tema 492 da Repercussão Geral e a aplicação, pelo TJSP, de lei municipal revogada, o que reforçaria a necessidade de exame da matéria pelo STF para preservação da autoridade de seus precedentes.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, por entender que a correção dos vícios apontados conduz à necessária admissão da Reclamação. Subsidiariamente, pede que haja manifestação expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, indicando-se os dispositivos constitucionais, legais e os precedentes que entende terem sido violados.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 45.210-AgR-ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 25.05.2021)
“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (Rcl 44421-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.04.2022)
Na espécie, constata-se que os argumentos que embasam o presente recurso revelam o mero inconformismo da parte embargante com a decisão que lhe foi contrária, no que apontou a existência do trânsito em julgado do feito, um vez que ajuizada a reclamação após o decurso do prazo para a interposição do único recurso cabível.
Conforme consignado na decisão embargada, em que pese não tenha a autoridade reclamada, oportunamente, certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada, constata-se que o trânsito ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso cabível.
Reitero que, não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o único recurso aceitável, conforme o Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do art. 1.023 do CPC.
Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias, o que não ocorreu. Seguindo essa orientação, além dos acórdãos citados na decisão impugnada, destaco os seguintes julgados:
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se alegada violação ao quanto decidido na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, na ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, e no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento." (Rcl 87.568-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08.01.2026)
"Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Falta de interposição de agravo interno. 5. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (Rcl 58.077-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02.05.2023)
Por fim, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pelo embargante, o trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. Nesse sentido:
"RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a incidência do óbice da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da ação. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 75.803-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 11.07.2025)
Ante o exposto, uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente